Tribunal: TJES
Processo: 5007048-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007048-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros
RECORRIDO: LAUDECI RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007048-64.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA

RECORRIDA:
LAUDECI RODRIGUES JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
e
W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA
contra a sentença proferida em
ID 7305692
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO ABUSIVA qualquer cláusula que permita que a requerida retenha, dos valores pagos pela autora, o percentual superior a 10%, em casos de rescisão.

CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a restituir, à parte autora, o valor de R$ 17.612,95 (dezessete mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos), podendo descontar 10% do valor pago, devidamente atualizado com juros e correção monetária, a contar da propositura da demanda, utilizando taxa SELIC para atualização do valor DETERMINO que as requeridas CANCELEM O CONTRATO, objeto da lide e, ainda, se abstenha de realizar cobranças em face da parte autora, no prazo de 10 dias, corridos, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), para cada cobrança indevida.

CONDENO, por fim, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de DANOS MORAIS, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, utilizando taxa SELIC para atualização do valor.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, é legal a retenção de multa no percentual de 20% e inexiste comprovação de danos morais indenizáveis, bem como reformar o termo inicial para a incidência de juros.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, é legal a retenção de multa no percentual de 20% e inexiste comprovação de danos morais indenizáveis, bem como reformar o termo inicial para a incidência de juros.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a multa no percentual de 20% para caso se demonstra abusivo, ao passo que o percentual de 10% melhor atende as circunstâncias do caso, além disso correto o reconhecimento dos danos morais e da incidência de juros. Vejamos trecho da sentença:

No caso ora analisado, estamos diante de contrato realizado no ano de 2016, que versa sobre aquisição de unidade imobiliária de forma compartilhada, com multiproprietários, cujo objeto seria um apartamento em Resort.

Pelo contrato de ID – 15598518, página 7, Cláusula Sétima, parágrafo segundo, é possível extrair que de fato o percentual retido pelas requeridas expresso em contrato é de 20%.

Em caso de distrato, por contrato realizado antes de 2018, os Tribunais já proferiram julgamento em casos semelhantes, havendo, inclusive, posicionamento do STJ, conforme julgados abaixo:

[...]

Conforme julgados acima, os Tribunais superiores fixaram como razoável o percentual fixado entre 10 a 25% dos valores pagos, capaz de ressarcir eventuais prejuízos da promitente vendedora, observadas as circunstâncias de cada caso.

No caso dos autos, o imóvel objeto do contrato é um apartamento em resort, com múltiplos proprietários, o que me faz concluir que o prejuízo da parte requerida não é grande, ainda mais quando poderá comercializar, novamente, a cota/fração da parte autora.

Desta forma, entendo que as cláusulas que sustentam a retenção/cobrança de valores pagos em caso de distrato, em patamar superior a 10% (dez por cento), devem ser consideradas abusivas, uma vez que oneram de forma excessiva o consumidor e, via de consequência, devem ser declaradas nulas de pleno direito.

A requerida, conforme documento de ID – 15598518, página 7, fixou uma retenção de valores de 20% (vinte por cento), motivo pelo qual, deve ser declarada nula referida previsão contratual, para que a requerida promova a restituição ao consumidor de 90% (noventa por cento) do que foi pago, excluindo-se do cálculo o valor referente a comissão de corretagem/taxa de intermediação.

A Lei 13.786/18 não deverá ser aplicada ao caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 2016, antes do advento da referida lei do distrato, pelo que, dispenso as devidas fundamentações quanto a inaplicabilidade da norma.

Não há divergência quanto aos valores apresentados pelas partes, pelo que, considerando que o valor pago foi de R$ 17.612,95, deve, a requerida, promover a restituição de 90% deste valor, devidamente atualizados.

O dano moral resta demonstrado, diante do reembolso não realizado, causando indignação em favor da parte autora, por conta do descaso, sem falar na frustração de não poder utilizar o dinheiro, para pagamento de outras despesas.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem ato semelhante. Importante dizer que as partes requeridas não apresentaram proposta de devolução do valor pago (ID – 28022601).

Agrava-se o dano moral quando se observa que, mesmo confessando o direito da parte autora na devolução do valor, a parte requerida se nega a ofertar, no mínimo, a devolução do valor pago, a título de acordo, demonstrando conduta não conciliatória.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.